Tribunal: TJDFT
Processo: 0714905-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. APREENSÃO DE COMPRIMIDOS. CANTINONAS SINTÉTICAS. PRENSA COM SÍMBOLO DO BARCELONA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONFISSÃO DOS RÉUS EM RECINTO POLICIAL E DA RÉ EM JUÍZO. HARMONIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO COMPARTILHADO DE DROGAS. INVIABILIDADE. CORRÉU. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO POR OUTRO CRIME DE TRÁFICO TRANSITADA EM JULGADO. RELEVÂNCIA. PRIVILÉGIO. CORRÉ. RECONHECIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO DEMONSTRADA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6. PENA-BASE. APELO DO CORRÉU DESPROVIDO COM PENA REAJUSTADA DE OFÍCIO. RECURSO DA CORRÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar – ilicitude probatória por violação de domicílio - inocorrência: Suspeitando-se de prática de ato ilícito, os policiais devem agir, inclusive procedendo a revistas, a fim de encontrar elementos para apurar ilícitos, ainda que não estejam de posse do mandado judicial, sobretudo se o réu já se encontra praticando o crime de tráfico a partir dos instrumentos e dos entorpecentes com ele encontrados, da confissão e das circunstâncias fáticas. Na hipótese de, a partir de diligências preliminares, no sentido de averiguar se a corré realmente estava anunciando drogas pelas redes sociais, e, em encontro dos policiais disfarçados com ela para entrega do entorpecente, o réu ser encontrado junto à ré, com entorpecentes e dois pares de tênis, um da ré e o outro do corréu, objetos da transação sobre a venda das drogas, resta inviável o entendimento de ilicitude probatória. Primeiro, o réu já estava em flagrante, por estar trazendo consigo/transportando drogas, sendo tal crime permanente; e, segundo, por ter drogas e demais instrumentos para difusão ilícita em sua residência, estando, também, diante de situação flagrancial, em que se permite a entrada em domicílio (artigo 5o, inciso XI, da CF/88 c/c art. 301 do CPP).

2. Mérito: O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

3. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.

4. Não prospera a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para demonstrar a difusão ilícita da substância entorpecente, uma vez que não restam dúvidas de que a conduta do réu/apelante incidiu na norma incriminadora do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas). Ademais, a figura do usuário de drogas não é, incompatível com a de traficante.

5. A quantidade de droga encontrada é incompatível com a figura de usuário, sobretudo por ser elevada, além de terem sido encontrados instrumentos pertencentes ao réu para fabricação dos comprimidos.

6. Quando o intuito do réu não for apenas fornecer drogas para consumo de pessoas de seu convívio, e sequer tenha sido provado o tipo de relação com as aludidas pessoas ou, ainda, a eventualidade da ação, mesmo que o compartilhamento fosse apenas com a ré, sobretudo se o acusado já estava em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, quando do flagrante da corré, não se evidencia o uso compartilhado de drogas. Ressalte-se que o réu possuía maquinário para confecção dos comprimidos que fornecia à ré para difusão ilícita, afastando o uso compartilhado de entorpecentes. Tudo que foi encontrado com o réu, em sua casa e em seu veículo, não deixam dúvidas de que a droga não era apenas para consumo ou para compartilhamento.

7. A existência de investigações preliminares ou de processos em curso (ainda que em fase recursal), assim como a prática de atos infracionais não são suficientes para demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas, razão pela qual não servem para afastar a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), sob pena de violação ao art. 5o, LIV, da Constituição Federal, por ferir o Princípio da Não culpabilidade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e de ambas as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça.

8. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente e na primeira etapa do cálculo da pena, de modo que a utilização dessa circunstância especial (art. 42 da Lei Antidrogas) na terceira etapa da dosimetria deve ocorrer apenas de forma supletiva e serve para afastar o tráfico privilegiado se, em conjunto, estiverem presentes outras circunstâncias capazes de atestar a dedicação a atividades voltadas para o crime ou a integração de organização criminosa.

9. A catinona sintética possui efeitos menos gravosos se comparados a outras substâncias entorpecentes, como a cocaína, motivo pelo qual não pode ser tida como desfavorável a circunstância especial do art. 42 da LAD, e, por isso, não pode impedir, por si só, o reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado.

10. Na falta de fundamentação em sentido diverso, pode ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao crime, por cada circunstância judicial desfavorável ao réu, na primeira etapa do cálculo da pena.

11. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO DE LEANDRO PARCIALMENTE PROVIDO PARA, DE OFÍCIO, REAJUSTAR A DOSIMETRIA. APELO DE GABRIELA PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER O TRÁFICO PRIVILEGIADO.